Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701532-74.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO PEDRO DOS SANTOS, ZILEUDA DE ARAUJO FERREIRA COSTA, OSMAR FERNANDES ALEXANDRIA, SIRLEI VERISSIMO DA SILVA ALEXANDRIA, ANGELICA FERREIRA BATISTA, WINDER DE ANDRADE NASCIMENTO, JOSE GUSTAVO IZIDRO, JOAO VIEIRA DOS SANTOS APELADO: ELIZETE DE SOUZA SANTOS, JOILSON ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação cível interposta pelos requeridos REINALDO PEDRO DOS SANTOS (e outros) contra a sentença proferida d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de reintegração de posse (em epígrafe), julgou procedente o pedido possessório, antecipando os efeitos da tutela, para reintegrar os requerentes, ora apelados, na posse do imóvel litigioso. Nas razões recursais (ID no 35131519), os recorrentes pugnam, entre os outros pedidos, pelo recebimento da apelação no duplo efeito (devolutivo-suspensivo). Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida, por ocasião da prolação da r. sentença vergastada (ID no 35131513). Os autores/apelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso. Por ora, é a síntese do necessário. DECIDO. Examino, neste momento, tão somente, o pedido de recebimento da apelação de ID no 35131519, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Pois bem, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória produzirá efeitos imediatamente; sendo este, inclusive, o caso dos autos. No entanto, nos termos do § 4o do supramencionado art. 1.012 do CPC, constata-se que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. In casu, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, entendo presentes os requisitos autorizadores previstos nos retrocitados arts. 1.012, § 4o, c/c 995, parágrafo único, ambos do CPC; mostrando-se prudente suspender, neste ato, os efeitos da antecipação tutela deferida na r. sentença vergastada. Explico: Consoante se denota dos autos, o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, antecipando os efeitos da tutela, para reintegrar os autores/apelados na posse do imóvel localizados no Assentamento 3 Conquistas, Chácara 58, área rural do Paranoá/DF, com área de 14,99 hectares, Região Rural do Paranoá/DF, mandando expedir o competente mandado reintegratório (ID no 35131539). O Sr. Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento do mandado, em atendimento à ordem judicial, certificou que: “[...] em cumprimento ao r. mandado, em 07/03/2022 às 16:03, informei REINALDO acerca do prazo de 30 dias para desocupação voluntária por telefone e informei-o que o prazo termina no dia 08/04/2022, o qual afirmou que ZILEIDE é sua esposa estava ouvindo a ligação. Enviei cópia do mandado por whatsapp. Caso os réus não saiam voluntáriamente, para cumprimento forçado do referido mandado de reintegração, será necessário o acompanhamento da POLÍCIA MILITAR. Fui informada pelos réus que no local há Bois e vacas (mínimo de 6), galinhas (mínimo 30), cachorros (mínimo 12), ovelhas (mínimo 6), sendo essencial o acompanhamento da ZOONOSES. Há ainda crianças e adolescentes (de 6 a 15 anos), sendo necessário o acompanhamento do CONSELHO TUTELAR. Ao receber a notícia da decisão do juiz, ZILEUDA foi internada e Reinaldo afirmou que ela passou muito mal, por isso creio ser necessária a presença de algum ÓRGÃO DA ÁREA DA SAÚDE. Ademais, peço o envio de ofícios para os órgão acima e para os que Vossa Excelência considerar necessário e prudente, diante da disputa de terras rurais. [...]” (ID no 35131553) (grifo nosso) Pois bem! Analisando detidamente a peça recursal, sem adiantar qualquer juízo de mérito, entendo que os apelantes demonstraram a probabilidade de provimento do recurso manejado; bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso do cumprimento da ordem de reintegração de posse. Isso porque, consoante se denota do caderno processual, os requeridos alegam que possuem a posse do imóvel litigioso desde o ano de 2016, havendo fortes indícios do alegado; razão pela qual, entendo que se mostra totalmente contraproducente permitir a imediata execução do mandado reintegratório, para, ao final, se o caso for, dar provimento ao recurso. Assim, atendidos os requisitos autorizadores previstos no § 4o do art. 1.012 c/c parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação de ID no 35131519, determinando o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido contra os requeridos/apelantes. Abram-se vistas dos autos, à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, oferecer oportuna manifestação. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator